Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-83.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Decadência não verificada. Desnecessidade de realização de nova perícia. Sentença devidamente fundamentada. Instalação de caixas de gordura, esgoto, elétrica e de água pluvial em área privativa da parte autora. Descumprimento, por parte da ré, de norma da ABNT, o que configura prática abusiva

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Decadência não verificada. Desnecessidade de realização de nova perícia. Sentença devidamente fundamentada. Instalação de caixas de gordura, esgoto, elétrica e de água pluvial em área privativa da parte autora. Descumprimento, por parte da ré, de norma da ABNT, o que configura prática abusiva (artigo 39, inciso VIII, do CDC). Prejuízo óbvio, do que decorre o dever de indenizar previsto nos artigos 18 do CDC e 186 do CC. Danos materiais reconhecidos nos termos de perícias realizadas no mesmo empreendimento, arbitrados em R$12.366,00. Danos morais configurados. Circunstância que extrapola o mero descumprimento contratual, restando configurada a lesão extrapatrimonial. Quantum mantido em R$15.000,00. Sucumbência da ré. Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o do autor.